Tribunal: STF
Processo: RHC 264658
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS COM IDÊNTICOS ARGUMENTO E PEDIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.